Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703963-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, no processo no 0741125-97.2021.8.07.0001, movido em seu desfavor por IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, deferiu o arresto no valor de R$ 25.510,28 (vinte e cinco mil quinhentos e dez reais e vinte e oito centavos), referente ao Contrato n. 104/2020 SES/DF (ID 111527851 - origem). Nas razões de (ID 32561645), sustenta, em síntese, tratar-se de ação monitória, em que a parte agravada se diz credora da quantia mencionada, já acrescida de juros, tendo como origem a nota fiscal no 10.951, emitida em 15/04/2021. Ausente o recolhimento do preparo recursal, a agravante foi intimada a comprovar o recolhimento nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil (em dobro), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 33067567). Não obstante devidamente intimada na forma prevista no § 4o do art. 1.007 do CPC, ou seja, fazer o preparo em dobro, a agravante o fez de forma simples, sendo vedada a complementação (ID 33235653). Confira-se o entendimento deste Tribuna a respeito do tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL IRREGULAR. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. 1. O Código de Processo Civil exige o recolhimento das custas processuais como requisito indispensável ao conhecimento dos recursos. (...) 3. Intimada para comprovar o recolhimento das custas ou efetuar o pagamento em dobro das custas recursais, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção, a parte recorrente optou por promover o recolhimento na forma simples. Esta situação não atende aos preceitos legais processuais, já que a guia foi paga após a data de seu vencimento e sem o devido recolhimento em dobro. 4. Cumpre ao relator o cogente dever de proceder, prefacialmente e de ofício, ao exame de admissibilidade do recurso, estando latente que, na hipótese, não está ele em condições de ser conhecido, uma vez que deserto. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1280298, 07132032120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, por não preencher requisito extrínseco de admissibilidade (recurso deserto), resta inviabilizado o seu conhecimento, consoante dispõe o art. 1.007 do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Diante da ausência de comprovação do pagamento das custas recursais, com fulcro no art. 1.007, § 4o, do CPC c/c art. 87, inc. XVI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator